Tribunal: TCU
Processo: 028.844/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso interposto contra decisão do relator que indeferiu pedido de vista e cópia aos autos de processo de denúncia, tratado de forma sigilosa em atenção ao disposto no art. 55 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo administrativo em que se aprecia recurso interposto contra decisão proferida pelo Exmo. Ministro Vital do Rêgo, por meio de manifestação junto à Secretaria de Ouvidoria e Segurança da Informação (Sesouv) deste Tribunal, o qual indeferiu pedido de acesso aos autos do TC Processo 012.117/2022-6 , que trata de denúncia formulada pela ora recorrente, tratada de forma sigilosa, em atenção ao disposto no art. 55 da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 15 e 21 da Lei 12.527/2011 e no art. 4o, §§ 2o e 3o, da Resolução-TCU 249/2011, em: 9.1. conhecer do presente recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a deferir o pedido de acesso integral às peças do TC Processo 012.117/2022-6 , formulado pela requerente, com exceção dos documentos doravante classificados como sigilosos por outros fundamentos; 9.2. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, exceto as que contenham informações pessoais da requerente; e 9.3. cientificar a recorrente desta decisão.